Tribunal: TJSP
Processo: 1053352-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Apelação e reexame necessário – Mandado de segurança preventivo – Câmaras de bronzeamento artificial – Prestação de serviços de estética – Autuação ou interdição do estabelecimento com fundamento na Resolução RDC no 56/09 – Inadmissibilidade – Ato normativo suspenso por decisão proferida nos autos de demanda coletiva – Direito certo e líquido ao livre exercício da atividade pretendida pela

Ementa:
Apelação e reexame necessário – Mandado de segurança preventivo – Câmaras de bronzeamento artificial – Prestação de serviços de estética – Autuação ou interdição do estabelecimento com fundamento na Resolução RDC no 56/09 – Inadmissibilidade – Ato normativo suspenso por decisão proferida nos autos de demanda coletiva – Direito certo e líquido ao livre exercício da atividade pretendida pela autora – Proibição afastada – Mantidas, porém, todas as demais exigências legais, sobretudo as relativas às condições sanitárias do estabelecimento e do próprio equipamento utilizado – Sentença integralmente mantida – Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos